Tribunal: TCU
Processo: 008.051/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o contra o Acórdão 10.025/2023-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 10025/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Jose de Ribamar Oliveira foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar ao Senado Federal que: 9.2.1. promova, nos proventos do interessado, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, e faça juntar aos autos os comprovantes dessa notificação.